Tribunal: TJDFT
Processo: 0711863-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Furto qualificado. Crime impossível. Monitoramento eletrônico. Consumação. Princípio da insignificância. Prova. Culpabilidade. Fração de aumento. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime inicial.
1 - O exercício regular do direito da vítima de se restituir, por sua própria força, da res furtiva (§ 1o art. 1.210 do CC), ao contrário da busca pessoal, prescinde de ser exercido por policiais ou seus agentes.
2 - Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567).
3 - No crime de furto em estabelecimento comercial, descabido desclassificar o crime consumado para a modalidade tentada, se o agente é preso no estacionamento externo do supermercado, na posse da res furtiva, quando essa não mais estava na esfera de vigilância da vítima.
4 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se coerentes entre si e corroboradas pela prova testemunhal.
5 - Não se aplica o princípio da insignificância se a ré é multirreincidente, o crime foi cometido em concurso de pessoas e o valor dos objetos furtados é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.
6 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior justifica valorar negativamente a culpabilidade do agente.
7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
8 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se a ré é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
9 - Ainda que multirreincidente a ré e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
10 - Apelação provida em parte.